Tribunal: TJMT
Processo: 1021790-40.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021790-40.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL DIAS GUIMARAES (VÍTIMA), FABIANO DOUGLAS SANTOS DA ROCHA - CPF: 142.688.854-63 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO –ALEGAÇÃO –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP
– INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO –
MODUS OPERANDI
QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal, ex vi do art. 312 do CPP.

Na hipótese, o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, pois conforme se extrai da decisão atacada, o
modus operandi
da prática criminosa, em tese, praticado pelo paciente, pela execução de modo brutal da vítima,
a pauladas depois de ter passado o dia todo ingerindo bebidas alcoólicas na companhia

dela.

O perigo apresentado ao convívio social impede a aplicação de providências cautelares mais brandas em benefício da paciente, posto que insuficientes e/ou inadequadas para resguardar a ordem pública, diante da gravidade efetiva do delito.

As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, do Texto Magno e no artigo 648, inciso VI, do Código de processo Penal,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Fabiano Douglas Santos da Rocha
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT (id. 182430166).

Extrai-se que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada, pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e III do Código Penal).

Asseverou que a prisão foi decretada com base em elementos conjecturais e abstratos,
o paciente é primário e não há qualquer elemento probatório nos autos a indicar que sua liberdade coloque em risco a garantia da ordem pública.

Aduziu que
a
“gravidade em concreto da conduta”
mencionado pela autoridade judicial apontada como coatora como base para fundamentação cautelar é intrínseco ao tipo penal, não sendo, por si só, suficiente para segregar cautelarmente.

Afirmou que não se fazem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, eis que
não houve fundamentação concreta na decisão, mas de forma abstrata e genérica.

Noutro ponto, alegou que por ser o beneficiário é primário, seria suficiente a fixação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal
.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário, por ausência do requisito basilar para sua decretação (id.
182430166
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 182535697.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou pela denegação da ordem (id. 184043160), sintetizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS” – PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCS. II E III, DO CÓDIGO PENAL) – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMADA AO ARGUMENTO A AUTORIDADE IMPETRADA NÃO FUNDAMENTOU ADEQUADAMENTE A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR NOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP – INACOLHIMENTO – EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – A GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E A PERICULOSIDADE REVELADA PELO “MODUS OPERANDI” DA CONDUTA SÃO MOTIVOS SUFICIENTES À CUSTÓDIA PROCESSUAL PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
2.
SUSTENTADA PRESENÇA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS [PRIMARIEDADE, OCUPAÇÃO LÍCITA E RESIDÊNCIA FIXA], A JUSTIFICAR A LIBERDADE E SUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319, DO CPP) – NÃO CABIMENTO – AS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE NÃO SÃO GARANTIDORAS DE EVENTUAL DIREITO DE LIBERDADE, QUANDO OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS (NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA) RECOMENDAM A SUA MANUTENÇÃO NO CÁRCERE - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Fabiano Douglas Santos da Rocha
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT (id. 182430166).

Extrai-se que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada, pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º,

II e III do Código Penal).

Sustentou, em resumo, que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 15 de setembro de 2023, por ter supostamente incorrido na prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incs. II e III, do Código Penal). Argumenta que o decisum é carente de fundamentação, bem como estão ausentes os pressupostos da segregação cautelar, não restando evidenciadas no caso concreto as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva. Por fim, que o paciente possui predicados pessoais favoráveis.

Pois bem.

A prisão em flagrante delito foi convertida em preventiva (id. 182430171, p. 58/61), nos seguintes termos:

“...

Iniciando pelas
hipóteses de admissibilidade
, constato que a pena máxima do delito supera 4 anos. Logo,
admissível
a custódia cautelar com base no inciso I do art. 313 do CPP.

Já no que diz respeito aos
pressupostos
, observo que há
prova da materialidade
do delito e
indícios suficientes de autoria
, consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, assim como dos depoimentos dos policiais civis que participaram da ocorrência e do próprio interrogatório do custodiado, que confessou a prática do delito.

A seu turno, o
periculum libertatis
deve estar justificado para:

a) a garantia da ordem pública, a fim de evitar que o indiciado, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir;

b) por conveniência da instrução criminal; ou

c) para assegurar a aplicação da lei penal.

Para Renato Brasileiro de Lima, entende-se garantia da ordem pública como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. (Código de Processo Penal comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 861)

Assim, o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal negativo.

No caso em tela, entendo que restou demonstrada a
gravidade em concreto da conduta, em razão da maneira de execução do delito
,
pois ao que consta nos autos o custodiado teria assassinado a vítima a pauladas depois de ter passado o dia todo ingerindo bebidas alcoólicas na companhia dela, conforme versão dada pelo próprio custodiado. Aliás, de acordo com o relato dos autos a vítima teria custeado as bebidas durante todo o dia, inclusive em uma boate
.

Ou seja, o custodiado foi capaz de matar o próprio colega ou amigo a pauladas, aparentemente sem qualquer motivo relevante, e depois da vítima ter custeado a “bebedeira” durante o dia todo, até mesmo em uma casa noturna, evidenciando a sua frieza e periculosidade
.

Tal comportamento, a meu ver, supera a normalidade do tipo penal e demonstra a
gravidade em concreto da ação delitiva
e o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
.

Nesse cenário, diante da gravidade em concreto da conduta, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO,
homologo
o auto de prisão em flagrante e, com base no
art. 310, II, do CPP, CONVERTO
a prisão do indiciado em
PREVENTIVA
, para garantia da ordem pública...”

No caso, o decreto prisional encontra-se fundamentado em dados extraídos da dinâmica dos fatos contido nos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão para se garantir a ordem pública, afigurando-se a prisão, portanto, consubstanciada nos artigos 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, em que pese as alegações do paciente, ao converter a prisão em flagrante delito em prisão preventiva o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente diante da gravidade concreta do delito, pelo modo de execução que o paciente
“...teria assassinado a vítima a pauladas depois de ter passado o dia todo ingerindo bebidas alcoólicas na companhia

dela, conforme versão dada pelo próprio custodiado. Aliás, de acordo com o relato dos autos a vítima teria custeado as bebidas durante todo o dia, inclusive em uma boate...”
. Ainda, que o beneficiário
“foi capaz de matar o próprio colega ou amigo a pauladas, aparentemente sem qualquer motivo relevante, e depois da vítima ter custeado a “bebedeira” durante o dia todo, até mesmo em uma casa noturna, evidenciando a sua frieza e periculosidade...”

Nesse contexto, em que pese as alegações do paciente, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente diante da gravidade concreta da conduta criminosa.

Com isso, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, uma vez que a motivação utilizada para o decreto da custódia cautelar é idônea e apontou, dentro do contexto fático do processo-crime, a necessidade de afastar o paciente do convívio social, especialmente que no presente caso, o paciente, em tese, praticou crime de elevada gravidade (homicídio qualificado)
teria assassinado a vítima a pauladas depois de ter passado o dia todo ingerindo bebidas alcoólicas na companhia

dela, conforme versão dada pelo próprio custodiado.

Neste sentido,
“a prisão cautelar é necessária, diante da gravidade concreta da conduta, extraída do modus operandi, circunstância que evidencia a real periculosidade do agente, a ensejar, por conseguinte, a manutenção da custódia preventiva para garantia da ordem pública. (...)”
(STJ; RHC 112.592; Proc. 2019/0133296-0; MG; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 01/10/2019).

Desse modo, ao contrário do que o paciente sustenta, tais circunstâncias demonstram periculosidade real e concreta do paciente, sendo necessária, por ora, a custódia cautelar como forma de resguardar a ordem pública e pela garantia da aplicação da lei penal.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 699, 708 e 710:

“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras.

Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.”

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis
.

Ainda, o conceito de ordem pública não abrange somente a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

(...) a prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

Acerca do conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social(...).
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Emerge que a decisão que decretou a prisão preventiva descreve de maneira pormenorizada a gravidade do delito atribuído ao paciente e o
modus operandi
que
“...teria assassinado a vítima a pauladas depois de ter passado o dia todo ingerindo bebidas alcoólicas na companhia

dela, conforme versão dada pelo próprio custodiado. Aliás, de acordo com o relato dos autos a vítima teria custeado as bebidas durante todo o dia, inclusive em uma boate...”
. Ainda, que o beneficiário
“foi capaz de matar o próprio colega ou amigo a pauladas, aparentemente sem qualquer motivo relevante, e depois da vítima ter custeado a “bebedeira” durante o dia todo, até mesmo em uma casa noturna, evidenciando a sua frieza e periculosidade...”,
a que, em tese, a denotar o risco que a sua liberdade representa para a ordem pública, não se constata ilegalidade no decreto preventivo.

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial pacífico dos Tribunais Superiores, in verbis:

“Esta corte por ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que a prisão preventiva pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do crime, ainda que primário o agente.”
(STF – RT 648/347).

“A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta para embasar a custódia. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa, por si, não servem como fundamento para sua revogação.”
(STJ – RSTJ 126/379).

“A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal.”
(STJ – JSTJ 8/154).

Portanto,
o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente quanto à frieza e periculosidade do agente
.

Deve ser considerado ainda que predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem a sua custódia, conforme Enunciado Criminal n. 43 deste egrégio Tribunal de Justiça.

Não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
,
quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

Ainda, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória,
“quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o Eg. TJMT:

“[...]Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(N.U 1026576-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública”
(HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Enfim, num contexto em que o encarceramento preventivo se afigura como o único instrumento capaz de tutelar a ordem pública, é de todo inviável promover a restituição do pretendido
status libertatis
ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares mais brandas.

Por todo exposto, denego a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Fabiano Douglas Santos da Rocha
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023